Tribunal: CARF
Processo: 10480.724707/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724707/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.925 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. RECEITAS PRÓPRIAS DA
ATIVIDADE. CARÁTER CONTRAPRESTACIONAL.
Não estão sujeitas à incidência da Cofins, para fins de aplicação do art. 14, X,
da MP 2.158/2001, as receitas resultantes das atividade estatutária da Entidade,
sem ou com caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 19/06/2017 contra a pessoa jurídica
CÉSAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE, para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724707/2017-60
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

exigência Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, cujo fato
gerador ocorreu nos anos-calendário (ACs) 2013 e 2014, no montante de R$
7.494.966,31, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte
composição (fls. 2/17): (...)
Vê-se que o lançamento tributário compreende a Cofins tanto em sua incidência
cumulativa (código de receita 2960) quanto não-cumulativa (código de receita 5477).
I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Termo de Início de Fiscalização de fls. 45/46, o objeto da ação
fiscal foi a verificação, por amostragem, do cumprimento das obrigações tributárias
relativas à Cofins e ao IOF, referentes aos ACs 2013 e 2014, tendo a autoridade
tributária solicitado a apresentação da documentação nele listada.
Não tendo sido atendidas as requisições da Fiscalização, em 21/03/2017 foi
lavrado o TIF n° 01, por meio do qual a Fiscalizada foi reintimada a apresentar tais
documentos. Paulatinamente, o sujeito passivo foi apresentando os documentos
solicitados, conforme consta dos Termos e documentos acostados aos autos.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 19/40, parte
integrante do Auto de Infração em alusão, constatou-se que a empresa foi constituída
como instituição educacional, científica, tecnológica e de inovação, organizada sob a
forma de associação civil sem fins lucrativos (código 399-9), CNAE 6204-0-00 -
Consultoria em tecnologia da informação.
Constatou-se que a empresa Fiscalizada deixou de pagar a Cofins incidente
sobre as receitas auferidas no período de apuração, em descumprimento aos preceitos
legais vigentes.
Após análise da escrituração contábil disponibilizada, e com esteio no art. 195,
inciso I, alínea "b", da Constituição Federal, no art. 14 da Medida Provisória n°. 2158-
35, de 24 de agosto de 2001, e no art. 47 da IN SRF n° 247, de 21 de novembro de
2002, a autoridade tributária entendeu que a isenção da Cofins tem caráter objetivo,
pois a referida MP conferiu isenção às receitas próprias das entidades a que se refere o
art. 13, e não às entidades em si consideradas:
20) A RFB editou a IN - Instrução Normativa, n°. 247, em 21 de novembro de
2002, por meio da qual regulamentou que as Instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural, científico e as associações civis, que preencham as condições e
requisitos do art. 15 da Lei n° 9.532/97, estão isentas da COFINS em relação às
receitas derivadas de suas atividades próprias, conforme dispõe o art. 47 adiante.
"Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9° desta Instrução Normativa:
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades
próprias.
(...)
§ 2 ° Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente
aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas
por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais."
21) Como visto, no parágrafo 2° do artigo 47 da referida Instrução, estão
definidas quais as receitas que a Administração Tributária entende como sendo da
atividade própria das associações, vale dizer, somente aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
(...)
23) De acordo com o artigo 176 do Código Tributário Nacional - CTN, a
isenção de tributos deverá sempre ser criada por lei ordinária. O artigo 111, também
do CTN, estabelece que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser interpretada literalmente.
24) Dessa forma, a interpretação dos dispositivos legais acerca das condições e
abrangência da isenção não poderá ser feita de maneira extensiva ou com o emprego
de analogia. Em outras palavras, serão isentas apenas aquelas entidades cujas
atividades e tipos de receita estiverem expressamente previstas no texto legal.
Tendo em vista a clareza do art. 47 da IN SRF no 247, de 2002, e a
jurisprudência dominante, a Fiscalização concluiu que as associações que têm receitas
contraprestacionais diretas, resultantes de suas atividades, caso em que se enquadra a
Autuada, devem sobre elas recolher Cofins.
Na contabilidade da empresa foram identificadas as receitas descritas na
primeira coluna do quadro a seguir; na última estão indicados os regimes de apuração
adotados pela Fiscalização:

Com isso, explicitou que:
30) A adoção da sistemática não cumulativa da Cofins impõe-se para a
tributação das receitas decorrentes das atividades com caráter contraprestacional, na
medida em que a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que instituiu tal
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

modalidade de cobrança, não elencou, em seu art. 10, as associações civis entre as
pessoas jurídicas que devem sujeitar-se à incidência cumulativa da contribuição, de
que trata a Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998.
No que tange à apuração da Cofins, a determinação da base tributável
considerou os lançamentos contábeis na conta sintética "3.01 - Receita Bruta" (DOC.
43 e 44), que abrange: Receita de Prestação de Serviços; Receita de Projetos de Lei de
Informática; Receita de Projetos Privados; Receita de Incubadas; Receita de Convênio
de Lei de Informática; Receitas Diversas; e Receita de Ensino - Mestrado.
As receitas auferidas foram identificadas e quantificadas pela Fiscalização
com base nas NFs emitidas pela Fiscalizada, contabilizadas nas contas acima
referidas. O resultado está apresentado no documento intitulado "Demonstrativo
Analítico das Receitas Auferidas" (DOC. 45 e 46, fls. 1.340/1.557).
A ação fiscal foi finalizada em 19/06/2017, conforme o Termo de Encerramento
de fls. 42/43, por meio do qual se cientificou a empresa, em 21/06/2017, do total do
crédito tributário constituído (fl. 1.627).
II. Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 21/06/2017 (fl. 1.627), a pessoa jurídica
apresentou a impugnação de fls. 1.633/1.651 em 20/07/2017, na qual sustentou, em
sede de preliminar, a nulidade do lançamento, por erro na construção relativo à
tributação das receitas decorrentes de convênio com empresas beneficiadas pela Lei de
Informática (erro na apuração do montante devido).
Isto por considerar que o procedimento fiscal foi realizado por amostragem,
com uso de amostra de baixa relevância (1 contrato de Convênio avaliado, dentre
centenas de outros firmados e apresentados à Fiscalização), o que teria acarretado a
inclusão, na base de cálculo tributada, de receitas pertencentes a terceiros e valores
objeto de Notas Fiscais canceladas, incorrendo em vício material do lançamento, ao
arrepio do art. 142 do CTN.
No mérito, alegou, em suma, a manifesta ilegalidade da Instrução Normativa
SRF n° 247, de 2002, fundamento único do auto de infração, que, ao conceituar as
"receitas próprias" das associações sem fins lucrativos, restringiu o alcance da isenção
da Cofins, prevista no art. 14 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, contrariando
o entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n°
1.353.111/RS, julgado sob o rito de repetição (art. 543-C do CPC/73), e a Súmula
CARF n° 107, de 2015.
Por fim, protestou provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive por
juntada posterior de documentos e realização de sustentação oral em sessão de
julgamento, esta última desde que autorizada regimentalmente ou por decisão judicial.
A 3a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-41.561, deu parcial provimento ao apelo.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

ASSOCIAÇÃO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS. EXTENSÃO DA ISENÇÃO CONCEDIDA PELA MP No
2.158-35, DE 2001.
A isenção da Cofins para as entidades de educação sem fins lucrativos se
limita às receitas próprias da atividade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos
regularmente editados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AMOSTRAGEM. LEGITIMIDADE.
É legítima a verificação do cumprimento das obrigações tributárias por
amostra de documentos, operações ou registros, o que não se confunde com
o cálculo do tributo em si mesmo por amostragem, mormente quando não
são apresentados elementos que possam macular os dados obtidos.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, exceto se a Impugnante
demonstrar, via requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das
condições previstas na legislação para apresentação de provas em momento
posterior.
PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. O protesto genérico pela produção de
provas não se coaduna com a legislação processual administrativa tributária
federal.
A decisão de piso reconheceu que as receitas auferidas (mensalidades dos alunos)
devem ser compreendidas como aquelas decorrentes de "atividades próprias da entidade",
condição para o gozo da isenção de que trata o art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001, cancelando o
auto nessa parte. Ressalte-se que não houve interposição de recurso de ofício, em virtude do
valor ser inferior ao limite de alçada.
Em recurso voluntário, repisa os exatos termos de sua defesa anterior: preliminar
de nulidade do lançamento (erro na construção decorrente da análise, por amostragem, das
receitas que serviram de base de cálculo para a cobrança da COFINS, vício material do
lançamento) e ilegalidade de exigência da COFINS sobre as receitas auferidas pelas entidades
sem fins lucrativos. Ao final, requer:
Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

(i) a nulidade do lançamento por erro na construção relativo à tributação das receitas
decorrentes de convênio com empresas beneficiadas pela Lei de Informática (erro na
apuração do montante devido), a partir de uma fiscalização realizada – confessadamente
– por amostragem, com uso de amostra de baixa relevância (1 contrato de Convênio
avaliado, dentre centenas de outros firmados e apresentados à fiscalização), por incluir
na base de cálculo tributada receitas pertencentes a terceiros e valores objeto de Notas
Fiscais canceladas, incorrendo em vício material do lançamento, por afronta ao art. 142
do CTN.
Em caráter subsidiário ao pedido anterior, requer:
(i) a reforma do r. acórdão para que seja julgado totalmente improcedente o lançamento,
em respeito à lei federal, dada a manifesta ilegalidade da Instrução Normativa RFB no
247/2002, fundamento do auto de infração, que, ao conceituar as “receitas próprias” das
associações sem fins lucrativos, restringiu o alcance da isenção da COFINS prevista no
art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, sendo certo que o lançamento foi
fundamentado unicamente na Instrução Normativa RFB no 247/2002, contrariando,
inclusive, o entendimento manifestado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no
1353111/RS, julgado sob o rito de repetição (art. 543-C do CPC/73) e da Súmula
CARF no 107/2015; e
ii) a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios argumentos, em relação à
improcedência da cobrança da COFINS sobre receitas auferidas em contraprestação aos
serviços educacionais, não estando a matéria sujeita à recurso de ofício, nos termos da
Portaria 63/2017 do Ministério da Fazenda.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do lançamento
Ratifica a sua impugnação, sustentado a nulidade do auto de infração, por
incorreta identificação da matéria tributável e relevante erro na construção do lançamento.
A despeito de sua argumentação, não vislumbro a nulidade apontada, por ausência
de violação ao disposto no art. 142, do CTN, e art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Por não haver novos argumentos neste tópico e por concordar com a íntegra das
razões da decisão de piso, adoto-as:
Impugnante brada pela decretação de nulidade do lançamento tributário por erro
na construção relativo à tributação das receitas decorrentes de convênio com empresas
beneficiadas pela Lei de Informática (erro na apuração do montante devido),
registradas na conta contábil 3.01.02.20, tendo em vista: (i) a realização do
lançamento de forma consolidada, sem analisar e discriminar as receitas que
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

compuseram a base de cálculo tributável pela Cofins, em ofensa ao art. 142 do CTN;
(ii) que o Auditor-Fiscal, sob infundada alegação de economia processual, juntou aos
autos apenas o convênio firmado entre a contribuinte e a HP, e declarou que analisou
apenas este convênio, pois entendeu que poderia lançar o tributo a partir de uma
análise de amostragem (que, dentre 243 arquivos, se resumiu a apenas 1 contrato); (iii)
que não só a documentação apresentada, mas também a própria contabilidade, foi
analisada por amostragem, tendo o Auditor-Fiscal demonstrado incerteza sobre a base
de cálculo adotada; (iv) que o próprio Auditor-Fiscal afirmou que a taxa de
administração pactuada entre a Impugnante e seus clientes era variável, conforme
acerto financeiro com cada contratante, mas mesmo assim realizou o lançamento por
amostragem; (v) que o Auditor-Fiscal analisou um único convênio, firmado com a HP,
e o respectivo lançamento contábil para, "até onde foi possível constatar", afirmar que
a totalidade das receitas registradas na conta contábil 3.01.02.20 - Receita de
Convênio Lei de Informática possuíam a mesma natureza e origem, sem discriminar
cada uma das receitas que compuseram a base tributável e o percentual de taxa de
administração praticado nos contratos.
Além disso, a Autuada veio esclarecer o que segue:
20.2. Por ocasião do recebimento dos valores repassados pela contratante, a
Contribuinte emite Recibo com a indicação do montante integral recebido (receita de
terceiros). Posteriormente, a Contribuinte emite Nota Fiscal relacionada ao valor da
sua remuneração, valor esse, e a apenas esse, que ingressará no patrimônio da
associação Contribuinte como receita própria.
20.3. Ocorre que determinados clientes exigem, como condição para a
contratação, que a Contribuinte emita Nota Fiscal abarcando a totalidade do repasse
realizado (o que inclui receitas de terceiros, sujeita à prestação de contas, além da
taxa de administração que cabe à Contribuinte). Em decorrência, em que pese a Nota
Fiscal abarcar a totalidade dos valores transferidos à Contribuinte, para fins
tributáveis, não representam receitas da Contribuinte, mas receitas de terceiros,
sujeitas à destinação específica e prestação de contas.
21. Além disso, na determinação da base de cálculo da COFINS, não foram
excluídas as Notas Fiscais Canceladas, o que também majorou indevidamente a base
de cálculo apresentada no Auto de Infração.
22. Para melhor compreensão, é o quadro a seguir:
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

Do exposto, a Autuada argumentou que não é verdadeira a premissa adotada
pela autoridade fiscal de que a totalidade das receitas registradas nas contas contábeis
nos. 3.01.02.2, 3.01.02.04, 3.01.02.06, 3.01.02.09, 3.01.02.20 e 3.01.05.01
correspondem a receitas da Contribuinte, pois devem ser excluídas as receitas de
terceiros e o valor das Notas Fiscais canceladas. Considera que, diante dos erros e
omissões da autoridade fiscal, bem como dada a incorreção dos valores apurados, está
caracteriza a nulidade do lançamento, por afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, ao art. 142 do CTN e aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
Todavia, de acordo com os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, ensejam
a nulidade apenas: (a) a incompetência do agente para lavrar atos e termos, e (b) a
incompetência da autoridade para proferir despachos e decisões ou sua emissão com
preterição do direito de defesa, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio. (grifou-se)
Vê-se que, nos termos do art. 59, inciso I, apenas se pode cogitar de declaração
de nulidade de Auto de Infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

lavrado por pessoa incompetente. A nulidade por preterição do direito de defesa, como
se infere do art. 59, inciso II, somente pode ser declarada quando não é oferecido o
necessário direito de defesa ao autuado, o que não ocorreu no caso vertente, conforme
será demonstrado.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa. Este é o entendimento extraído do art. 60.
Assim sendo, cumpre salientar que o Auto de Infração impugnado não padece
de qualquer vício de nulidade, pois lavrado por autoridade competente, além do que as
peças que o compõem obedecem aos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235, de
1972 (abaixo transcrito), contendo todos os elementos imprescindíveis ao pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
É que não pairam dúvidas quanto à competência do autuante, investido no cargo
de Auditor-Fiscal, com autoridade para formalizar o lançamento, na esteira do art. 6o
da Lei no 10.593, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457, de 2007.
Também não se configura o vício de nulidade por cerceamento do direito de
defesa, em virtude de que a autoridade lançadora, ao concluir os trabalhos e dar
ciência ao impugnante da peça exatória, entregou-lhe na mesma data, como partes
integrantes do Auto de Infração, todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Consoante consta do TVF, no procedimento de fiscalização em tela verificou-
se, por amostragens, o cumprimento das obrigações tributárias relativas à Cofins dos
ACs de 2013 e 2014. Para fins de definir o tratamento tributário a ser dispensado às
receitas contabilizadas na conta 3.01.02.20 - Receita de Convênio Lei de
Informática, a Fiscalização intimou a empresa a apresentar cópia dos contratos e/ou
convênios celebrados com as empresas titulares de benefícios fiscais da Lei de
Informática, vigentes no período de apuração, tendo a Fiscalizada apresentado mídia
digital contendo contratos, convênios e minutas de recibos (sem assinatura), firmados
com as contratantes.
A autoridade autuante acrescentou que, no ato da entrega, o
responsável/preposto afirmou verbalmente que não dispunha dos recibos
assinados. Em face da enorme quantidade de documentos apresentados, conforme
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

atestam os Recibos de Entrega de Arquivos Digitais, e por questão de economia
processual, acostou ao presente processo, como amostragem, apenas o Convênio HP-
026/09, formalizado entre a HP e o CESAR (DOC. 48, fls. 1.566/1.589), além do
Plano de Trabalho do Décimo Sexto Termo Aditivo ao Convênio no 026/09 entre a HP
e o CESAR (DOC. 49, fls. 1.590/1.615) e o Recibo “CESAR/REC/00023/2013”
(DOC. 50, fl. 1.616).
O Auditor-Fiscal esclareceu, ainda, que analisou por amostragem a
contabilidade e os documentos apresentados (todos eles, não apenas aquele que
anexou ao processo), método utilizado de forma legítima nos casos em que há
impossibilidade de verificação da totalidade de mercadorias, volumes ou informações.
Apenas optou por anexar aos autos um único Convênio, o que não significa que
tenha se limitado a analisá-lo, conforme pretendeu demonstrar a Impugnante.
Trata-se, como o próprio nome sugere, da seleção de amostras para a análise de
uma totalidade de mercadorias, volumes ou informações, na qual há uma presunção de
equivalência do resultado individual da análise da amostra selecionada para o restante
do grupo não analisado. Significa simplesmente, no caso, que não houve a total
verificação de todas e quaisquer "mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e
efeitos comerciais ou fiscais" (art. 195 do CTN) da Contribuinte.
A amostragem indica a verificação do cumprimento das obrigações tributárias
por amostra de documentos, operações ou registros, não o cálculo dos tributos em si
mesmo por amostragem, conjectura, método estatístico, presunção, arbitramento,
indício, suposição ou estimativa, descabendo se falar em lançamento por
amostragem ou atribuir ao procedimento fiscal grau de incerteza que não se
encontra presente. Além disso, a Impugnante não apontou qualquer dado que
comprovasse que a análise por amostragem não foi representativa.
Retornando ao TVF, aliados à análise por amostragem da contabilidade e dos
documentos
apresentados,
os
esclarecimentos
prestados
verbalmente
pelo
Contador/Procurador contribuíram para a constatação de que as receitas contabilizadas
na conta contábil 3.01.02.20 - Receita de Convênio Lei de Informática foram
auferidas pela Fiscalizada em razão dos serviços que prestou às empresas que
gozavam de incentivos fiscais. As empresas contratantes, beneficiárias de incentivos
fiscais da Lei no 8.248, de 1991, conhecida como Lei de Informática, firmaram
convênios e/ou contratos de prestação de serviços com a Fiscalizada CESAR,
resultando no repasse de recursos incentivados provenientes da aplicação da referida
Lei ao CESAR, para execução dos projetos contratados.
Restou explicitado, ainda, que a contratada (CESAR), em contrapartida pela
execução dos projetos que lhe foram encomendados, reteve do montante repassado
pelas contratantes o valor correspondente à sua remuneração (taxa de administração).
O valor recebido/retido pela contratada, reconhecido em sua contabilidade como
receita/taxa de administração, foi obtido pela aplicação de percentual negociado entre
as partes, variável conforme o acerto financeiro feito com cada contratante, incidente
sobre os custos mensais incorridos nos projetos em desenvolvimento.
A título exemplificativo, o Auditor-Fiscal demonstrou os lançamentos que eram
efetuados no registro da entrada do título, no recebimento antecipado dos recursos
pela Fiscalizada, na apropriação mensal dos custos incorridos no projeto e no
reconhecimento mensal da receita auferida no projeto.
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

Tendo concluído que tais ingressos de recursos configuraram receitas auferidas
pela contraprestação de serviços, não incluídas nas hipóteses de isenção e não
incidência previstas na legislação, a Fiscalização não identificou na contabilidade
registros de devoluções de importâncias apropriadas como receita, em
decorrência de acerto de contas entre as partes, pelos adiantamentos
eventualmente não utilizados nos projetos/convênios. Mais que isso, não
identificou notas fiscais emitidas que correspondessem aos serviços prestados
nesta modalidade de contrato/convênio, conforme se pode extrair dos seguintes
trechos do TVF:
42) Por fim, registre-se, não foram identificadas notas fiscais emitidas, que
correspondam aos serviços prestados nesta modalidade de contrato/convênio.
(...)
Receita de Convênio Lei de Informática
50) Em relação a esta conta, a Fiscalizada não emitiu as NF correspondentes
aos serviços prestados. Os valores contabilizados na conta, como visto acima, foram
apurados por meio da aplicação de percentuais (taxas de administração) definidos
entre as partes, incidentes sobre os custos aplicados nos projetos desenvolvidos. Neste
caso, na ausência de NF, a Fiscalização definiu a base de cálculo a partir dos
lançamentos contábeis na conta 3.01.02.20 - Receita de Convênio Lei de Informática
(DOC. 38 e 39). (grifou-se)
Logo, resta evidente que não procedem os argumentos de que, na determinação
da base de cálculo da Cofins, foram considerados valores/receitas de terceiros
constantes das Notas Fiscais emitidas, bem como de que não foram excluídas as Notas
Fiscais Canceladas.
No que tange à contestação quanto à determinação da base de cálculo da Cofins,
restou patente que houve, mesmo diante da ausência das Notas Fiscais relativas às
transações envolvendo a conta 3.01.02.20 - Receita de Convênio Lei de Informática,
a correta apuração da Cofins a pagar, detalhadamente indicada no Demonstrativo de
Apuração - Cofins (fls. 1.625/1.626), com base nos documentos listados no item 51 do
TVF:
Receitas auferidas (DOC. 45 e 46);
Créditos descontados – conforme balancetes mensais (DOC. 08 a 31);
COFINS retida na fonte – conforme DIRF (DOC. 52 a 55)
Corroborando tal entendimento, reproduz-se o seguinte trecho em que se
detalham as informações utilizadas para fins de apuração da Cofins devida:
52) Em relação aos créditos descontados, esclareça-se, embora a Receita de
Convênio Lei de Informática tenha sido tributada pela sistemática da não
cumulatividade, no cálculo da proporção a ser aplicada na apuração dos créditos,
conforme consta da Linha 4 do Demonstrativo de Apuração - COFINS (DOC. 56 e
57), não se computou as receitas desta conta, haja vista tratar-se de receita líquida,
sem custos que pudessem gerar créditos a serem descontados.
53) Por fim, em relação a todas as contas assinaladas no Demonstrativo de
Apuração - COFINS, a Fiscalização acostou o Razão correspondente (DOC. 32 a 42).
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

54) Diante do exposto, tendo em vista vez que esta Fiscalização não identificou
registros de declaração e recolhimentos da COFINS, incidentes sobre receitas
auferidas nos anos-calendário de 2013 e 2014, lavrou-se o auto de infração para
constituição do respectivo crédito tributário.
De todo o exposto, vê-se que o Auto de Infração e seus anexos descreveram de
forma circunstanciada a matéria tributável, o período e a forma de apuração do crédito
tributário da Cofins constituído. Elencaram, ainda, a legislação aplicável e os
documentos que serviram de base para a autuação, de sorte que o seu teor, aliado aos
seus demonstrativos, nos quais estão discriminados as bases de cálculo, as alíquotas e
os valores apurados, foram suficientes para que a Impugnante apresentasse sua defesa
sem nenhum atropelo.
Encontra-se, portanto, revestido das formalidades legais, visto que foi lavrado
em razão da atividade vinculada da autoridade administrativa (art. 142, § único, do
CTN), apresentando adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei.
Observa-se que a Fiscalização se baseou nos documentos fiscais e informações
apresentados pela própria Contribuinte, deixando claro seu entendimento pelo qual
considerou a inexistência da hipótese isentiva da Cofins.
Visto que a interessada teve ciência pessoal do Auto de Infração e anexos,
foram-lhe propiciadas todas as condições para apresentar sua defesa em tempo hábil,
razão pela qual não se caracterizou ofensa ao direito da ampla defesa e do
contraditório da Contribuinte, a ensejar a nulidade do lançamento tributário.
O direito de defesa da Autuada foi preservado, pois, além das razões da
Autoridade Fiscal estarem estampadas nos autos, à Contribuinte foi aberta a
oportunidade de opor-se aos lançamentos que recaíram sobre ela, apresentando suas
considerações, como de fato o fez na peça impugnatória, a ponto de crer ter provado o
seu alegado direito, não merecendo prosperar o posicionamento da Recorrente em
favor da nulidade.
Com base nas razões supracitadas, deve ser afastada a preliminar arguida.
Isenção da Cofins prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
– Reconhecimento
A fiscalização aplicou a prescrição do art. 14, X, da MP no 2.158-35, de 2001 c/c
art. 47 da IN n° 247/2002, para constituir exigência de COFINS sobre as receitas
contraprestacionais diretas, resultantes das atividades da Recorrente.
Ressalte-se que a natureza das contas - Receita de Prestação de Serviços / Receita
de Projetos de Lei de Informática/Receita de Projetos Privados / Receita de Incubadas / Receitas
Diversas/Receita de Ensino – Mestrado – é incontroversa. São CONTRAPRESTACIONAIS E
RELATIVAS À SUA ATIVIDADE.
Trata-se de Entidade voltada a atividades educacional, científica, tecnológica e de
inovação, organizada sob a forma de associação sem fins lucrativos. Com bem apontado pela
DRJ, é, ao mesmo tempo, associação civil e instituição de educação, cujas atividades
desenvolvidas estão em consonância com os objetivos previstos no Estatuto Social, não tendo a
autoridade autuante apontado qualquer desvio de finalidade. O art. 6° de seu Estatuto dispõe:
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

Artigo 6o - Constitui o Objeto Social do CESAR atuar, por iniciativa própria ou sob
demanda, em parceria ou diretamente, nos seguintes eixos:
I. Execução de todas as etapas do ciclo de inovação para o desenvolvimento de
produtos, serviços, processos e negócios, a saber: análise de cenários e tendências;
entendimento de problemas; concepção de soluções; modelagem de negócios;
prototipagem, desenvolvimento, e aperfeiçoamento de produtos, serviços, processos e
negócios; além da produção e distribuição de produtos e serviços;
II. Disseminação da cultura, de conhecimento, dos métodos e das ferramentas de
geração de inovação para indivíduos, empreendedores e instituições; e
III. Promoção da colaboração entre academia, organizações públicas, organizações
privadas e cidadãos para fins de inovação.
A isenção pleiteada é a disciplinada pela MP no 2.158-35/2001:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações,
a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(...)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999,
são isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
Para aplicação do art. 14, X, são receitas da atividade própria, todas as
relacionadas a atividade estatutária, sem ou com caráter contraprestacional direto, destinadas
ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Sem dúvida, o art. 47 da IN n°
247/2002 restringiu ilegalmente a isenção disposta em Lei, o que já é pacífico na jurisprudência:
Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art.
13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que
se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
Recurso Especial no 1.353.111/RS, recurso repetitivo
“as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem
fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias da entidade', conforme o exige a
isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória no 1.858/99 (atual MP n.
2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão”.
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.925 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724707/2017-60

A partir desses precedentes, restou pacificado que são isentas as receitas
decorrentes da contraprestação de serviços relativos à atividade própria de Entidade sem fins
lucrativos, exegese não restrita apenas a “mensalidades” de entidades educacionais. Nesse
sentido, o Acórdão 9303-004.585, julg. 25/01/2017:
Essa conclusão, conforme acima já apontado, encontra-se em consonância com o teor da
súmula CARF no 107, não obstante tal súmula se referir expressamente somente às
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, fato esse que não
invalida a aplicação de sua exegese a estes autos, pois o que dela se extrai,
indubitavelmente, é que a receita da atividade própria prevista no art. 14, inciso X, da
MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em serviços prestados por
quaisquer das entidades listadas no art. 13 da mesma medida provisória, ainda que de
cunho contraprestacional.
Por isso, não subsiste o lançamento, eis que as receitas autuadas são próprias,
resultantes de suas atividades estatutárias, sem qualquer desvio de finalidade. A contraprestação
direta não afasta a natureza de receita própria para fins de isenção da COFINS prevista no art.
14, X, da MP 2.158/2001.
Logo, o auto de infração deve ser cancelado integralmente.
Manutenção da decisão recorrida
Requer a Recorrente, “a manutenção da decisão recorrida, por seus próprios
argumentos, em relação à improcedência da cobrança da COFINS sobre receitas auferidas em
contraprestação aos serviços educacionais”. Tal matéria não se encontra na lide, pois a
exoneração não atingiu o limite de alçada do recurso de ofício, nos termos da Portaria MF n°
63/2017. Logo, esse provimento foi definitivo na instância inferior.
Conclusão
Por conseguinte, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital